Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707248-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEX RIBEIRO DA MATTA, MARLENE MARIA RIBEIRO ALVES, RAPHAEL RIBEIRO RODRIGUES, STFON SANTOS CORREIA GOMES AGRAVADO: ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Alex Ribeiro da Matta e Outros contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID no 69739644). 2. Na origem, em 6/5/2025, foi proferida sentença que extinguiu a ação de conhecimento com resolução do mérito, na forma do CPC, art. 487, I (processo no 0753149-55.2024.8.07.0001, ID no 234737039). 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário, em 6/5/2025, foi prolatada sentença que extinguiu a ação de conhecimento com resolução do mérito, na forma do CPC, art. 487, I (processo no 0753149-55.2024.8.07.0001, ID no 234737039). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia modificar. O recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO